Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708655-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ADENILSON APARECIDO GONCALVES PINTO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a sucessão empresarial e determinou a penhora de bens da empresa. A controvérsia diz respeito à ocorrência, ou não, da sucessão na atividade de comercial de venda de veículos da empresa IMPÉRIO VEÍCULOS pela empresa IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Como fundamentou Sua Excelência na origem, a empresa sucessora passou a desenvolver a mesma atividade comercial e se instalou no mesmo ponto para explorar economicamente a compra e venda de automóveis. A proprietária da ora agravante possui filho em comum com o proprietário da empresa anterior, a corroborar com a narrativa de que o negócio era familiar e que uma empresa suscedeu a outra. Acrescento que ambas as empresas possuiam o mesmo nome comercial, STOCK CAR, como também não foi demonstrado de forma inequívoca, que a empresa IMPORT CAR exercia suas atividades em ponto comercial distinto, antes de passar a funcionar no mesmo local que a empresa IMPÉRIO VEÍCULOS. Tampouco se fez prova de quem é o proprietário do ponto comercial ou da existência de locação. São provas de simples produção e que não foram produzidas na origem, o que aponta a probabilidade do direito para o sentido oposto do pretendido pela IMPORT CAR. Dessa forma, não estão presentes os requisitos para antecipação da pretensão recursal, sem prejuízo de que, quando do seu julgamento, se possa reexaminar a questão. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.